Tribunal: TJSP
Processo: 1023260-41.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
ATO ILÍCITO E DÉBITO – Reconhecimento da existência de falha na prestação do serviço pelo banco réu, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da conta corrente e do cartão de crédito da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu o acesso destes a informações da parte cliente protegidas pelo sigilo bancário, e, posteriormente, ao cartão

Ementa:

ATO ILÍCITO E DÉBITO – Reconhecimento da existência de falha na prestação do serviço pelo banco réu, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da conta corrente e do cartão de crédito da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu o acesso destes a informações da parte cliente protegidas pelo sigilo bancário, e, posteriormente, ao cartão da parte cliente, com realização de saques, transferências, pagamento de boleto e compras a crédito, no cartão, em curto período de tempo e em valores fora do perfil da autora, relativamente às operações bancárias identificadas na inicial.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Comprovado o defeito de serviço, configurado na sucessiva utilização ilícita do cartão em curto período de tempo, em valores expressivos e fora do perfil da autora, e no acesso dos fraudadores a informações da parte autora protegidas pelo sigilo bancário, relativamente ao número de telefone da parte cliente e ao número do cartão que ela cliente possuía, que resultou na retirada indevida de valores da respectiva conta corrente e no lançamento de débitos inexigíveis na fatura de seu cartão de crédito, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do banco réu na obrigação de indenizar a correntista pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MATERIAL - A retirada indevida de valores na conta corrente da parte autora, em razão de defeito de serviço do banco réu, é fato gerador de dano material, porquanto implicou diminuição do patrimônio do correntista – Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por dano material, consistente no montante correspondente às retiradas indevidas da conta corrente da parte autora, em dobro, com incidência de correção monetária a partir do desembolso.
DANO MORAL - A retirada de valores da conta corrente de correntista através de operações indevidas, por defeito de serviço, constitui, por si só, fato ensejador de dano moral - Indenização por danos morais fixada na quantia de R$6.060,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
Recurso provido, em parte.